Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO.APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS ESTIPULADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
4. Recurso desprovido.